Tribunal: TJMT
Processo: 1039826-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039826-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL GUIMARAES DE MATOS - CPF: 809.564.591-53 (RECORRENTE), JESSICA PEDROSO DE BARROS BENITES - CPF: 069.121.901-03 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO FIRMADO COM CENTRAL NACIONAL UNIMED - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL – AFASTADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A demanda versa sobre pedido de reembolso de valores pagos pelo recorrido/autor para custeio de materiais pós-cirúrgicos para continuidade do tratamento de diverticulite profunda e colostomia a cujo procedimento cirúrgico o reclamante foi submetido às pressas; bem como indenização por danos morais.

2.

O Juízo
a quo
condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.395,48 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor desembolsado para custeio dos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3.

A recorrente (Unimed Cuiabá) alega que não possui relação contratual com o autor, que é beneficiário do plano de saúde firmado com a Central Nacional Unimed. Aduz que a análise de cobertura ou negativa é realizada exclusivamente pela Unimed de origem e argumenta que não praticou qualquer conduta ilícita geradora de dano moral ao recorrido, pelo que pretende seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

Em relação à alegação de que a Unimed Cuiabá não possui relação contratual com a parte autora, é cediço que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas que o integram se comunicam por meio do regime de intercâmbio, que permite o atendimento em outras localidades que não a unidade conveniada específica.

5.

Ademais, em que pese se tratem de entes autônomos, as cooperativas de atuação regional estão interligadas e se revelam ao consumidor como uma única marca. Dessa maneira, a responsabilidade da Unimed Cuiabá é evidentemente solidária no atendimento ao usuário, sobretudo porque a abrangência de cobertura do plano de saúde do autor é nacional

(id. 193550255) e porque o consumidor não pode ser onerado pelo fato de esse sistema ser fragmentado em diversas unidades, pois se porta, como dito, como um único conglomerado econômico.

6.

Sendo a pretensão recursal tão somente quanto à condenação por danos morais, deixo de adentrar à condenação por danos materiais.

7.

A demora injustificada para análise da solicitação de fornecimento dos materiais indispensáveis para continuidade do tratamento, com reiteradas solicitações pelo recorrente para análise do pedido, dada a urgência do caso, havendo necessidade de troca da bolsa de colostomia no prazo máximo de 3 dias, destoa do razoável e impinge ao recorrido sofrimento, angustia demasiados ainda mais a paciente que já se encontrava em fase de recuperação de procedimento cirúrgico realizado com urgência, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura o dano moral.

8.

Por ausência de pretensão recursal no que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido em observância ao princípio da congruência e correlação (CPC, art. 492).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

11.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024